Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE RITOS DIVERSOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS (RITO ESPECIAL). INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE ASSEMBLEIA (RITO ORDINÁRIO). POSSIBILIDADE. ART. 327, §2o, DO CPC. RENÚNCIA PROCEDIMENTO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. De acordo com o art. 327 do CPC, é lícita a cumulação de vários pedidos, desde que sejam compatíveis entre si, seja adequado o mesmo tipo de procedimento para todos os pedidos e que o mesmo órgão jurisdicional tenha competência para julgá-los.
2. A ação de exigir contas possui natureza dúplice, em que se verifica, em primeira fase, se existe ou não o dever de dá-las ou exigi-las e, em segunda fase, se apura a existência ou não de débito ou crédito, seguindo, desse modo, um rito especial. Já as ações de reparação de danos e de nulidade de Assembleia são processadas pelo rito comum.
3. É admissível a renúncia quanto à especialidade de um dos pedidos para que todo o processo passe a tramitar sob o rito comum ordinário.
4. Segundo a exegese do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil c/c artigo 22, §1o, alínea “f” da Lei no 4591/64, o autor não possui, isoladamente, legitimidade para exigir a prestação de contas, eis que compete ao síndico prestá-las à assembleia condominial.
5. O fato de o autor ser membro do Conselho Fiscal do Condomínio não lhe confere legitimidade, pois invadiria as atribuições da comunidade de condôminos reunida formalmente em assembleia.
6. Apelo não provido.